Tribunal: TJDFT
Processo: 0745910-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745910-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE MORAES NUNES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO DE MORAES NUNES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0730842-20.2018.8.07.0001, determinou a penhora integral do imóvel de titularidade da parte ora agravante. A parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo a quo que deferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade do executado, ora agravante, situado na Fazenda Lavrinha e Antônio Amâncio – Luziânia/GO, ficando o agravante designado como depositário fiel. Em suas razões, alega ser inadmissível a penhora da totalidade do imóvel em questão, por se tratar de imóvel de valor muito superior ao valor da dívida objeto da ação de execução em tramitação. Alega que por ser tratar de imóvel rural este pode ser dividido ao mínimo correspondente ao módulo rural da região (40 hectares), não sendo, portanto, necessária a constrição judicial sobre a totalidade da área do imóvel. Aduz que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, nos moldes do que determina o art. 805 do Código de Processo Civil. Tece outras considerações sobre a possibilidade de desmembramento do bem, assim como sobre a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso ora em exame. Por fim, requer o conhecimento e a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão ora atacada. Preparo recolhido em ID. 20609856. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 67238066. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Considerando que o(a) proprietário(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Observo, ainda, que na matrícula do imóvel constam registros de hipoteca. Ressalto, porém, que todas estão em nome da parte exequente. Deverá o exequente informar o valor do débito ainda remanescente relativo às hipotecas anteriores registradas. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Intimem-se. (destaques original) Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pela decisão de ID. 71955701 dos autos da Ação de Execução. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se configura excesso de penhora a manutenção da medida constritiva sobre a totalidade do bem imóvel de propriedade do executado/agravante. Prefacialmente, cabe destacar que de acordo com o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Tal excerto, de certo, em uma de suas vertentes leva a interpretação de que se o valor da dívida exequenda quando expressivamente inferior ao valor do imóvel, cuja penhora se persegue, não haveria que se autorizar a constrição do bem. No entanto, não se pode perder de vista que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. No caso dos autos, não obstante a mencionada insurgência, tenho que melhor sorte não lhe assiste, vez que há elementos probatórios que comprovam que o supracitado imóvel já possuía outras medidas constritivas anteriores à presente demanda. Nesse contexto, além da medida constritiva ordenada na presente demanda ter a possibilidade de não ser considerada definitiva, devido às várias restrições junto ao registro do imóvel em epígrafe, o valor arrecadado na penhora do referido bem imóvel pode não possuir a liquidez suficiente para quitar o crédito exequendo devido à parte exequente/agravada. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OBJETO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO. SUBSTITUIÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM MÓVEL DE VALOR EXCESSIVAMENTE SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO E LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA. INCERTA LIQUIDEZ E EXPRESSÃO ECONÔMICA DUVIDOSA. RECUSA DO CREDOR. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA. PRESERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MODULAÇÃO E PONDERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O princípio da menor onerosidade, consagrado pelo artigo 620 do CPC/73 e reprisado pelo artigo 805 do novo estatuto processual, deve ser conformado com os novos paradigmas que regulam a execução, não podendo ser içado como enunciado genérico destinado a elidir os direitos resguardados ao credor como forma de viabilização da satisfação do que lhe é devido e obstar a consumação da expropriação de bens pertencentes ao executado mediante substituição do constritado por imóvel situado em comarca diversa e, sobretudo, de liquidez duvidosa, tornando legítima a substituição de penhora pretendida (CPC, art. 847). 3. O princípio da menor onerosidade não pode ser transubstanciado em óbice para a viabilização da satisfação da obrigação quando não sobejam outros bens passíveis de expropriação situados na jurisdição do juiz da execução e de liquidez plausível, devendo ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. (...) 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1076741, 07121207220178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PENHORA EXCESSIVA. REJEIÇÃO. ORDEM DO ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) Não obstante o art. 805 do Código de Processo Civil respalde o devedor, determinando que a execução se processe do modo menos gravoso àquele, deve-se observar também o interesse do credor. O próprio sentido da execução não é outro senão aquele que busca assegurar a satisfação do crédito em tempo razoável, sob pena de punirmos ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte contrária. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.969302, 20160020328023AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 06/10/2016. Pág.: 292/300) Além disso, nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos. Na hipótese, verifica-se que o agravado não encontrou valor suficiente nas contas da parte agravante para satisfazer a dívida. Assim, a ausência de localização de outros bens autoriza a penhora do imóvel em questão. Cumpre ressaltar que o art. 847 do CPC faculta à parte executada (agravante) requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente. Nesse mesmo sentido também já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1228671, 07221171120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. IMÓVEL. EXCESSO DE PENHORA. SATISFAÇÃO CRÉDITO. PROCEDIMENTO. LEGALIDADE. 1. O princípio da menor onerosidade deve ser observado tanto na execução como no cumprimento de sentença. Isso, contudo, não pode impedir a finalidade precípua desses tipos de demandas que é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há que se falar em excesso de penhora, pois, ainda que o imóvel seja arrematado por valor muito superior à dívida, haverá a necessidade de satisfazer outros créditos preferenciais sobre o bem. 3. Afasta-se a alegada ilegalidade no procedimento de constrição judicial, uma vez que, ante a ausência de indicação de bens pelo agravante, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg, e-RIDF, dentre outros, com a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade à demanda judicial. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1220870, 07207609320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. EXCESSO. EXCLUSÃO. IMÓVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A circunstância de a avaliação dos imóveis ter encontrado valor superior ao da dívida não importa em excesso de execução, porquanto, na hipótese de o produto obtido com a alienação em hasta pública superar o débito, o saldo remanescente será entregue aos executados, de modo que não se cogita de violação ao princípio da menor onerosidade excessiva. (...) (Acórdão 1199092, 07123435420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. DEVIDA. 1. A desproporcionalidade somente pode ser óbice à penhora de bem imóvel de valor superior à dívida se existirem outros bens passíveis de penhora. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1108846, 07041733020188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no PJe: 16/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de outubro de 2020 18:05:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador